Tribunal: TJDFT
Processo: 0738010-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738010-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALYSSON NERY COELHO AGRAVADO: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA, AURIDEIA DE SOUSA BENTES, IGOR AMORIM DOS SANTOS, GUSTAVO DE FARIA PAIVA, ADMINISTRACAO DE CONSORCIO MESQUITA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALYSSON NERY COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face de ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA e OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, e intimou o autor para adequar o polo passivo da ação quanto ao réu ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO MESQUITA EIRELI. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação adequada, com uso de expressões e razões genéricas, que não se sustentam. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, indicando que demonstrou os parcos rendimentos que aufere, comprometidos com empréstimos e faturas de cartão de crédito, além do pagamento de despesas básicas indispensáveis à sobrevivência do autor e de sua família, as quais incluem aluguel e condomínio. Sustenta que não há elementos nos autos a indicar a falta de pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão deve ser reformada. No mais, esclarece que não pretende a inclusão de pessoa física no polo passivo da demanda, mas apenas a citação da empresa na pessoa do sócio majoritário, registrando que “não há distinção entre a pessoa física do sócio unitário da pessoa jurídica quando se trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, daí porque não se extrai qualquer razão jurídica capaz de justificar a determinação proferida pelo i. Juízo ‘a quo’, merecendo a r. Decisão ser de igual modo anulada/reformada nesse especial” Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de anular/reformar a decisão agravada, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita ao autor e mantendo-se incólume o polo passivo da ação. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Quanto ao pedido liminar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, vislumbro a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. De fato, o perigo da demora está demonstrado no fato de o juiz determinar o pagamento das custas do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial. E a verossimilhança das alegações recursais está alicerçada na presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), juntada em id 106489551 dos autos n. 0729508-43.2021.8.07.0001. A situação de hipossuficiência diz respeito às condições financeiras do peticionante para arcar com as custas do processo, sendo necessário verificar, com cautela, se teria ou não direito ao benefício Neste sentido, os documentos juntados em id 31046728 (p. 35) e id 31046733 (p. 01/14) atestam, neste primeiro exame, a alegada hipossuficiência do autor, que percebe renda líquida mensal inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que parece ter direito ao benefício, tendo em vista que seus rendimentos não ultrapassam o décuplo do salário mínimo, parâmetro adotado pela c. 7a Turma para concessão da gratuidade de justiça. Também não há outros elementos nos autos fortes o suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração acostada aos autos. Assim sendo, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do agravo, devendo a questão de fundo ser resolvida pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos endereços fornecidos na peça inicial do feito principal, para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 29 de novembro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator